Tribunal: TJPA
Processo: 0000989-35.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000989-35.2011.8.14.0008

APELANTE: MANOEL FERNANDES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº 0000989-35.2011.8.14.0008

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE:
MANOEL FERNANDES NASCIMENTO

DEFENSOR PÚBLICO: JOAO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA
.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por MANOEL FERNANDES NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou, como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega contrariedade à prova dos autos, requerendo novo julgamento, ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo torpe e o redimensionamento da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii) Analisar a validade da qualificadora de motivo torpe reconhecida;
(iii) Avaliar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea e a necessidade de redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em conjunto probatório robusto, não havendo qualquer vício que autorize sua cassação. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que, havendo lastro mínimo de prova, prevalece a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88).
A qualificadora do motivo torpe restou devidamente demonstrada com base na animosidade preexistente entre autor e vítima, sendo legitimamente reconhecida pelos jurados.
Por outro lado, a confissão parcial prestada pelo acusado deve ser reconhecida como atenuante, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que não exige confissão integral ou judicial para aplicação do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
Diante disso, procede-se à redução da pena em 1/6, resultando na nova pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A confissão parcial ou qualificada, mesmo que retratada ou prestada extrajudicialmente, deve ser reconhecida como circunstância atenuante quando servir como elemento de convicção para a condenação. A soberania dos veredictos impede o reexame do mérito do júri se houver suporte probatório mínimo.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”;
Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; art. 65, III, "d";
Súmulas e jurisprudência do STJ e STF sobre confissão parcial e soberania dos jurados.
Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no HC 872993/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 03.06.2024;
STF - ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.01.2022;
STJ - AgRg no AREsp 2.442.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.02.2024;
STJ - REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.06.20
22.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). _____________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº 0000989-35.2011.8.14.0008

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE:
MANOEL FERNANDES NASCIMENTO

DEFENSOR PÚBLICO: JOAO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

ANA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL FERNANDES NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, o qual o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos e, subsidiariamente, sustenta a necessidade de se redimensionar a pena aplicada mediante incidência da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da qualificadora de motivo torpe. Alternativamente, requer a readequação da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

I - Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos não prospera.

O conjunto probatório reúne elementos aptos a sustentar a versão acolhida pelos jurados, especialmente os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, os quais corroboram os fatos narrados na denúncia, afastando qualquer hipótese de decisão teratológica ou dissociada da realidade fática.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
(STJ - AgRg no HC: 872993 PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 - Quinta Turma, DJe 03/06/2024), o que não me parece ser o caso aqui analisado.

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:
"
Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri
[...].
(STF - ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/01/2022).

Portanto, existindo nos autos lastro mínimo de prova que ampare a versão adotada pela decisão dos jurados, prevalece o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88), sendo vedado ao Tribunal substituir-se ao Conselho de Sentença para reavaliar a valoração dos elementos probatórios.

Em suma, não merece acolhimento a pretensão de novo julgamento.

II - Da qualificadora do motivo torpe

A qualificadora do motivo torpe encontra-se devidamente justificada, com base na prova dos autos.

A motivação relacionada à animosidade preexistente entre autor e vítima, decorrente de supostas desavenças familiares, foi esclarecida e confirmada em juízo.

Não se verifica, portanto, ausência de elementos aptos a embasar o reconhecimento da circunstância qualificadora, a qual foi corretamente acolhida pelos jurados.

III - Da confissão espontânea e da dosimetria da pena

De outro lado, quanto à atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada pela tese de legítima defesa, deve ser ela reconhecida, conforme entendimento atual e reiterado do Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou a tese de que
"
nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor,
pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo"
(STJ - AgRg no AREsp 2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/02/2024).

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “o
réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade,
ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”
(STJ - REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/06/2022).

Diante disso, é necessário reformar a sentença recorrida para aplicar a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, redimensionando a pena inicialmente fixada em 16 (dezesseis) anos para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A pena de multa deve ser reduzida de 120 (cento e vinte) para
100 (cem) dias-multa
, mantendo, pois, a proporcionalidade com o novo patamar da pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo

Posto isso, voto no sentido de conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
interposto por
MANOEL FERNANDES NASCIMENTO
, para o fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, promovendo a redução da pena em 1/6, redimensionando a sanção definitiva para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e
100 (cem) dias-multa
, mantidas, no mais, as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025